Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-80.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. LEI No 14.195/2021. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento da sentença proferida em ação monitória ajuizada para a cobrança dos valores decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC; e (II) se a Lei no 14.195/2021 se aplica ao caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a alteração ultimada pela Lei no 14.195/21, o art. 921 do CPC passou a considerar como termo inicial da prescrição a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do artigo (§ 4o). Instaurou-se nova sistemática de prescrição intercorrente, em que a contagem do prazo prescricional não mais se iniciará com o fim do prazo de suspensão, mas sim com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Para os processos de execução/cumprimento de sentença cuja prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), situação verificada nos autos, deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC.
5. No caso em exame, a suspensão do processo foi ordenada no dia 25.7.2022, após a vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), devendo-se, pois, aplicar a nova sistemática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A Lei no 14.195/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso. 2. O termo inicial da prescrição intercorrente, nos termos da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ocorrida após a vigência da referida lei."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 4o-A, 5o, 14, 921, § 1o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1623633, 07212700420228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 28.9.2022. TJDFT, Acórdão 1673654, 00223601920128070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 7.3.2023. e TJDFT, Acórdão 1429211, 00333229520078070001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 1.6.2022.